Tribunal: TJDFT
Processo: 0717748-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA EXPEDIDA PELO PODER PÚBLICO. LEGALIDADE. EDIFICAÇÃO IRREGULAR CONSTRUÍDA EM ÁREA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA LEI DISTRITAL N° 6.138/2018. MERO EXERCÍCIO REGULAR DE PODER DE POLÍCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA.
1. A Administração Pública, no exercício regular do poder de polícia, tem a prerrogativa de praticar atos com vistas a demolir edificações construídas de forma irregular em área pública, independentemente da provocação do Poder Judiciário, de forma a coibir a expansão urbana desordenada e sem preocupações mínimas com a legalidade e a preservação ambiental.
2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que a área ocupada pela infratora está inserida em zona rural e insuscetível de ocupação urbana, justificando a ordem de demolição dada pelo Poder Público, o que ocorreu em regular processo administrativo com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. A edificação erigida pela requerente foi feita sem projeto urbanístico e sem licença ambiental aprovados pelos órgãos públicos competentes, em desacordo com o previsto na Lei Distrital n° 6.138/2018 (Código de Obras e Edificações do Distrito Federal), o que somente reforça a legitimidade do ato de intimação demolitória praticado pelo ente distrital.
4. Apesar de sua inegável importância e força jurídica, o direito à moradia previsto expressamente no art. 6° da Constituição Federal não é absoluto, devendo ser compatibilizado com os também constitucionais direitos difusos à ordem ambiental e urbanística (art. 225 da Carta Magna), de modo a respeitar as diretrizes de ocupação do solo estabelecidas pelo Distrito Federal.
5. Recurso de apelação desprovido.